Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de nulidade da busca domiciliar. Legalidade da busca pessoal. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação incabível. Redução da pena acessória. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que condenou como incurso no crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, por portar arma de fogo calibre .357 em via pública e em desacordo com determinação legal. A Defesa sustenta a nulidade da busca, alegando que a arma de fogo foi apreendida em sua residência sem autorização dos moradores, e requer a absolvição por ilicitude da prova. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003), argumentando que o artefato não estava sob sua posse no momento da abordagem policial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de nulidade na busca pessoal que resultou na apreensão da arma de fogo; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e convergentes entre si. A alegação do réu de que a arma foi localizada em sua residência está isolada e carece de comprovação, não sendo suficiente para desconstituir a verdade dos fatos que se extrai dos depoimentos dos policiais.
4. A busca pessoal é autorizada pelo artigo 244 do Código de Processo Penal quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Trata-se de atividade de policiamento ostensivo, nos termos dos artigos 144, § 5o, da Constituição Federal e 6o do Código de Processo Penal. No caso, os policiais deram ordem de parada ao automóvel em que o réu estava e, após ele afirmar que possuía arma de fogo, foi feita a legítima busca pessoal.
5. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo depoimento dos policiais, pela confissão parcial e pelo laudo pericial que atestou a eficiência do armamento apreendido.
6. A pena acessória deve ser proporcional à pena principal, razão pela qual é reduzida de 43 (quarenta e três) para 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; art. 144, § 5o; CPP, arts. 244 e 156; Lei 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0003965-29.2019.8.07.0008, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, ApCrim n. 0727239-54.2023.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024.